Tribunal: TJES
Processo: 5003618-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003618-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SILVA
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003618-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SILVA

AGRAVADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS SILVA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Cariacica (id 2518112), Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de remessa dos autos dos “embargos à execução” nº. 0014394-16.2019.8.08.0012 à Contadoria do Juízo para proceder com os cálculos do alegado excesso de execução.

Em suas razões recursais (id 2518102), o Agravante aduz que encontra-se amparado pela gratuidade de justiça e assistido pela Defensoria Pública, de modo que faz jus à realização dos cálculos da execução por meio da Contadoria do Juízo.

Pela decisão id 2638413, foi deferida a tutela recursal de urgência postulada.

Conquanto intimado, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS SILVA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Cariacica (id 2518112), Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de remessa dos autos dos “embargos à execução” nº. 0014394-16.2019.8.08.0012 à Contadoria do Juízo para proceder com os cálculos do alegado excesso de execução.

Em suas razões recursais (id 2518102), o Agravante aduz que encontra-se amparado pela gratuidade de justiça e assistido pela Defensoria Pública, de modo que faz
jus
à realização dos cálculos da execução por meio da Contadoria do Juízo.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar o cabimento do presente recurso para impugnar a decisão recorrida, muito embora não se enquadre na expressa disposição do rol previsto no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Consoante cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em interpretação sistemática do referido art. 1.015, do Código de Processo Civil, realizada em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988), concluiu pela relativização da taxatividade imposta pelo legislador ao referido dispositivo legal, fixando a seguinte tese: "
O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

No caso vertente, como dito, o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria do Juízo para realização dos cálculos necessários a embasar a alegação de excesso de execução. Segundo a disciplina legal, os referidos cálculos são de apresentação obrigatória na petição inicial dos embargos à execução, pena de indeferimento da própria petição inicial, à luz dos parágrafos 3º e 4º, do art. 917, da lei processual, que preceituam:

"Art. 917. (...)

(...)

§ 3º - Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º - Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução."

Resta evidente, portanto, que a postergação da medida poderia ensejar prejuízo ao interesse recursal, haja vista o risco de indeferimento liminar da petição inicial na instância de origem, com base no referido dispositivo legal.

Assim, resta cabível o presente recurso.

Quanto ao mérito, infere-se que o entendimento declinado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
não se coaduna com a jurisprudência prevalente no âmbito dos tribunais pátrios, sobretudo do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem admitido a realização dos cálculos pela Contadoria do Juízo quando a parte encontra-se amparada pela gratuidade de justiça.

Corrobora o exposto o julgamento do recurso especial nº. 1.725.731, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Og Fernandes, conforme
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA AJG. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA CONFECÇÃO DE CÁLCULOS. DIREITO DO BENEFICIÁRIO INDEPENDENTEMENTE DA COMPLEXIDADE.

1. Esta Corte consolidou jurisprudência no sentido de que o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente de sua complexidade. Precedentes.

2. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 1.725.731/RS, relator Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 7/11/2019.)

O referido entendimento restou consolidado nos Temas nºs. 671, 672 e 871, em que firmou-se a seguinte tese: “
Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial
".

No caso vertente, observa-se que o MMº. Juiz de Direito
a quo
deferiu a gratuidade na própria decisão agravada. No entanto, indeferiu o pedido de realização dos cálculos pela Contadoria do Juízo.

Assim, impõe-se o provimento do recurso com a subsequente reforma da decisão.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para determinar ao douto Juízo
a quo
que autorize a remessa dos autos de origem à Contadoria do Juízo para a elaboração dos cálculos necessários ao exercício do direito pleiteado pelo Agravante.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003618-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SILVA

AGRAVADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – DIREITO ASSEGURADO – RECURSO PROVIDO
.

O beneficiário da gratuidade de justiça
tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente de sua
complexidade, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante LUIZ CARLOS SILVA e Agravada MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.